Tribunal: TJBA
Processo: 8001335-52.2023.8.05.0112
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001335-52.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: DEIVISON NOVAIS DOUTTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL.

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA QUALIFICADORA ATINENTE À UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (INCISO IV).
INOCORRÊNCIA
. DECISÃO FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE. DELINEADAS AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO JULGADOR ALICERÇADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. UTILIZADAS TRANSCRIÇÕES DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. INDICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FILMAGENS DO LOCAL DOS FATOS. FUNDAMENTOS JURÍDICOS APTOS A ESTABELECER A JUSTA CAUSA NECESSÁRIA À PRONÚNCIA DO RECORRENTE EVIDENCIADOS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. CONFORMIDADE COM OS DITAMES DO ART. 93, INCISO IX, DA CARTA MAGNA.

REQUERIDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.
IMPROVIMENTO.
MOTIVO F
ÚTIL
(INCISO II)
. PROVA ORAL
QUE INDICA A PRÉVIA EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO DA NAMORADA DO RÉU COM A VÍTIMA.
ANÁLISE ACERCA DO MÓVEL DELITIVO E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONSTITUÍRAM OS FATOS DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA
(INCISO IV)
. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA DA QUALIFICADORA. ÔNUS DA DEFESA. INDÍCIOS DE QUE O CRIME FOI PERPETRADO DE INOPINO PELO ACUSADO,
EM LOCAL ESCURO, NO TRABALHO DA VÍTIMA, MEDIANTE DIVERSOS GOLPES DESFERIDOS EM DIREÇÃO AO PESCOÇO DA VÍTIMA.
INVIÁVEL A EXCLUSÃO DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
FASE DE MERA
CONTINGÊNCIA
DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5.º, INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
8001335-52.2023.8.05.0112
, do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba, tendo como
Recorrent
e
DEIVISON NOVAIS DOUTTO
e
Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto
, a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora